Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-95.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. NAMORO QUALIFICADO. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS.
1. Para a caracterização da união estável, é necessário o cumprimento simultâneo dos critérios de publicidade, continuidade e durabilidade da relação, com a clara intenção de formar família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.
2. Impõe-se a manutenção da sentença que desacolheu a pretensão de reconhecimento da união estável, pois a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (a affectio maritalis), nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.